Tribunal: TJDFT
Processo: 0742260-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742260-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: INES DEL CARMEN FUENTES GONZALEZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Geap Autogestão em Saúde pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a parte ré autorize a cobertura do medicamento NINTENDANIBE, de acordo com prescrição do médico assistente, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, o agravante sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista por se tratar de entidade de autogestão. Aduz que, apesar de o medicamento em questão estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS – RN 428/2017, sua cobertura só é obrigatória para pacientes que atendam às Diretrizes de Utilização estabelecidas em parecer da ANS. Afirma que o plano de saúde não pode ser obrigado a disponibilizar cobertura universal sem a devida contraprestação, principalmente quando o beneficiário tinha pleno conhecimento acerca das limitações impostas pela ANS. Defende que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é taxativo. Sustenta que obrigar o plano de saúde a autorizar procedimento não obrigatório vai de encontro ao princípio do pacta sunt servanda. Alega que adimpliu todas as suas obrigações contratuais, de modo que não lhe pode ser imputada qualquer penalidade pela negativa na autorização do medicamento. Afirma que, caso mantida a decisão agravada, sofrerá lesão grave de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos de um medicamento que a agravada não faz jus. Argumenta se tratar de operadora de plano de saúde, na modalidade autogestão, sem fins lucrativos, de modo que todo o seu custeio é revertido para a sua própria manutenção. Sustenta que a despesa com medicamentos fora do rol da ANS não está prevista no cálculo atuarial do pleno de saúde, de modo que prejudicará os demais beneficiários, os quais deverão arcar com o aumento dos valores das parcelas. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do apelo para, reformando a decisão agravada, julgar improcedente o pedido liminar formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a possibilidade de ocorrência de dano inverso, que emerge do risco de a autora não obter com urgência a medicação necessária ao tratamento antifibrótico, a fim de evitar o avanço da doença. Com relação ao outro requisito, qual seja o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte também não lhe socorre. Isso porque, em princípio, é ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável, se existe cobertura contratual para a enfermidade que o acomete, cabendo ao profissional de saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento médico adequado, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Ademais, o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, tampouco é impeditivo para a concessão da tutela de urgência. Assim, ainda que exista cláusula contratual restritiva ou nota técnica desfavorável não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte agravada. No presente caso, restou demonstrado que a agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante, necessitando do tratamento com o medicamento NINENDANIBE, registrado na Anvisa, para tratamento da fibrose pulmonar que lhe acomete, por se tratar de única opção de tratamento curativo para a paciente neste momento, conforme relatório médico de ID no 172220037, do processo de referência. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2024 09:30:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator